Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MICROEMPRESA E EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ENUNCIADO 135, DO FONAJE. NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que indeferiu a inicial extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no enunciado 135 do FONAJE, uma vez que a parte autora, microempresa, não apresentou nota fiscal referente ao negócio jurídico objeto da ação.

2. Os enunciados do FONAJE são editados com a finalidade de promover uniformização nacional dos julgamentos, no âmbito dos Juizados Especiais, todavia sua aplicação deve respeitar os princípios da legalidade e da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

3. O trecho final do enunciado 135 do FONAJE, que dispõe que o acesso da microempresa ao sistema dos Juizados especiais depende de documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, não pode se sobrepor à legislação de regência.

4. Na hipótese, a despeito da ausência da nota fiscal, a relação jurídica subjacente restou demonstrada pela apresentação do contrato de prestação de serviços de reforma do imóvel da requerida, compatível com a natureza das suas atividades empresariais, e o valor da causa adequado ao rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o, da Lei 9.099/95.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para determinar o regular trâmite do processo no juízo de origem. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da lei 9099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.